Tribunal: STF
Processo: RHC 208019
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 689.077/SP (eDOC 22).



    Busca-se, em síntese, a colocação do paciente em liberdade, ante a alegação de excesso de prazo em sua prisão preventiva, porquanto “[a]inda que haja supressão de instância, ainda assim, não é possível ignorar a manutenção de um ser humano, cidadão, titular de direitos, no cárcere, preso de forma cautelar, por 04 (quatro) anos, aproximadamente, sem previsão para ser julgado ”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal e informações atualizadas sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para julgamento do feito. 



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente